Tribunal: TJSP
Processo: 2391541-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Concorrência
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. JULGAMENTO CONCOMITANTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra despacho do Relator que

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. JULGAMENTO CONCOMITANTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra despacho do Relator que indeferiu efeito suspensivo pleiteado para obstar eventual homologação do resultado e adjudicação do objeto licitatório da Concorrência no 13/2022, até o deslinde da ação civil pública. A agravante sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e reitera os fundamentos do recurso principal, especialmente quanto ao risco concreto à qualidade dos serviços de saneamento básico e à alegada violação das Leis no 11.445/2007 e no 13.848/2019, com pretensão de reconsideração monocrática ou, subsidiariamente, o exame colegiado do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal, diante do julgamento concomitante do agravo de instrumento e do feito principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do agravo de instrumento retira a utilidade do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou pedido de efeito suspensivo no curso daquele recurso.
4. O julgamento do feito principal em primeiro grau esvazia o interesse recursal no reexame da tutela de urgência recursal, porque a controvérsia passa a ser apreciada sob cognição mais completa.
5. A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do agravo interno, pois desaparece a necessidade de pronunciamento jurisdicional sobre a medida liminar anteriormente indeferida.
6. A jurisprudência citada reconhece que o agravo interno fica prejudicado quando sobrevém o julgamento do agravo de instrumento ou quando o exame da controvérsia principal torna inútil a discussão sobre a tutela provisória recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.